Tribunal: TJSP
Processo: 1060542-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Plano de saúde - Negativa de cobertura para procedimentos reparadores necessários após considerável perda de peso em decorrência de cirurgia bariátrica - Relatório médico a afastar o caráter estético das cirurgias - Disposições da Agência Nacional de Saúde que

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Plano de saúde - Negativa de cobertura para procedimentos reparadores necessários após considerável perda de peso em decorrência de cirurgia bariátrica - Relatório médico a afastar o caráter estético das cirurgias - Disposições da Agência Nacional de Saúde que não podem ser consideradas taxativas - Abusividade da restrição a direito fundamental inerente à relação contratual - Obrigação da ré de arcar com todas as despesas dos procedimentos indicados, com exceção da prótese de silicone - Danos morais configurados - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1060542-94.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
TICIANE LEONHARDT MOURA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060542-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.365
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1060542-94.2019.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargada: Ticiane Leonhardt Moura Vieira
Voto n° 37.365
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Plano de saúde - Negativa de
cobertura para procedimentos reparadores necessários após
considerável perda de peso em decorrência de cirurgia
bariátrica - Relatório médico a afastar o caráter estético das
cirurgias - Disposições da Agência Nacional de Saúde que não
podem ser consideradas taxativas - Abusividade da restrição a
direito fundamental inerente à relação contratual - Obrigação
da ré de arcar com todas as despesas dos procedimentos
indicados, com exceção da prótese de silicone - Danos morais
configurados - Conhecidos pela tempestividade EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 234/238 (autos da apelação),
por unanimidade de votos, dando provimento à apelação interposta pela autora e
acolhendo parcialmente o recurso apresentado pela ré, busca a embargante,
mediante razões constantes de fls. 1/7, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060542-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.365
3
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Consta dos autos que, após cirurgia bariátrica, a autora perdeu
peso de forma considerável e passou a apresentar os seguintes
quadros: (i) acentuado excesso de pele em abdômen (avental),
(ii) ptose de pube, (iii) ptose de mamas e (iv) grande lipodistrofia
de dorso, culotes e abdômen.
Por esses motivos, houve indicação médica para realização dos
seguintes procedimentos: (i) dermolipectomia de abdômen em
avental, (ii) correção de diástase dos músculos retos do
abdômen, (iii) mamoplastia com uso de prótese de silicone e (iv)
lipoaspiração para correção de lipodistrofia.
No entanto, a ré negou cobertura para maior parte dos
tratamentos, em virtude de tê-los reputado de caráter estético,
e/ou em virtude de não constarem do rol da ANS, e/ou em
virtude de supostamente não terem sido atendidas as diretrizes
de utilização.
Pois bem.
Em relação à correção de diástase dos músculos reto-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060542-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.365
4
abdominais, tal procedimento está previsto no rol de coberturas
obrigatórias da ANS, sem qualquer restrição, razão pela qual em
relação a ele não poderia haver negativa da ré. E, na verdade,
verifica-se que nos presentes autos a ré sequer apresentou
impugnação em relação a essa pretensão, razão pela qual deve
ser reconhecido o dever de custeio das respectivas despesas.
Quanto aos demais procedimentos, de rigor asseverar que todos
os argumentos apresentados pela ré são contrários a
entendimentos consolidados no Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, por meio das Súmulas 97 e 102, que assim dispõem:
'Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade
mórbida, havendo indicação médica'.
'Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS'.
De fato, o relatório médico de fl. 35 deixa claro que as cirurgias
não foram indicadas com a finalidade de promover uma
satisfação pessoal da autora, e sim para eliminar efetivos
problemas de saúde.
Isso porque, a autora apresenta abdômen em avental,
dificuldade de micção, predisposição a dermatites e infecção
urinária de repetição, bem como grande lipodistrofia de dorso,
culotes e abdômen.
Assim, não há dúvidas de que, ao contrário do que afirma a ré, o
tratamento não possui caráter estético, mas sim, reparador.
Sequer prospera a alegação de que a cobertura da
dermolipectomia e da mamoplastia é restrita às hipóteses
expressamente mencionadas nas diretrizes de utilização da
ANS.
As
disposições
da
agência
regulamentadora
são
meramente orientadoras, e não taxativas, pois genéricas,
incumbindo
apenas
ao
médico
reputar
indispensável
determinado procedimento.
Além disso, cumpre ressaltar que a ré não apontou a existência
de eventuais alternativas para os quadros clínicos descritos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060542-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.365
5
relatório médico de fl. 35. E a mera ausência de previsão do rol
genérico de exigências mínimas não pode se sobrepor à
necessidade de restabelecimento da saúde, sob pena de se
colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem.
Ou seja, ainda que não haja obrigatoriedade à luz da Lei no
9.656/98 e das normas da ANS, há obrigatoriedade à luz do
artigo 51, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
que possui o mesmo caráter cogente e veda a restrição de
direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato.
Assim, por qualquer ângulo que se analise, resta evidente a
obrigação da ré de fornecer cobertura a todos os procedimentos
cirúrgicos expressamente prescritos pelo profissional competente
para tanto.
No tocante a materiais e estrutura de recuperação
complementar, correta a condenação da ré ao respectivo
custeio, pois não foram apresentados sequer indícios de que
sejam dispensáveis para o êxito do tratamento.
Por outro lado, ressalva deve ser feita quanto à prótese de
silicone, pois não houve necessidade de reconstrução da mama
em virtude de lesões traumáticas ou tumores, nem foi atestada
efetiva necessidade médica do respectivo implante, razão pela
qual não é possível afastar o seu caráter estético.
Em relação ao pedido da ré de observância à rede credenciada,
certo é que a autora demonstrou que o médico signatário da
solicitação de fl. 35 possui vínculo com a Central Nacional
Unimed, não tendo sido produzida qualquer prova em contrário.
Por fim, em que pese o respeito pelo entendimento do douto
magistrado a quo, certo é que o descumprimento da obrigação
da ré de fornecer cobertura para os procedimentos e materiais
solicitados, com exceção da prótese de silicone, ultrapassou os
limites do mero inadimplemento contratual e dos meros
aborrecimentos cotidianos.
Evidente o excessivo abalo decorrente do sentimento de
desamparo, a agravar a dor e a angústia próprias da situação
delicada da autora. Inegável a frustração de quem, após pagar
regularmente todas as contraprestações, não recebe a esperada
atenção de seu plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060542-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.365
6
Está justificada, assim, a obrigação da ré de ressarcir a autora
pelos danos morais sofridos, sendo que o valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) será adequado às finalidades compensatória e
pedagógica da verba.
Desta forma, a sentença deve ser reformada em parte, para que
seja afastada a obrigação de custeio da prótese de silicone e
para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por
danos morais em favor da autora, no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), acrescido de atualização monetária desde o arbitramento
e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, fica isenta
do pagamento das verbas de sucumbência, restando a ré
condenada ao pagamento da integralidade das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$
3.000,00 (três mil reais).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré
e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060542-94.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.365
7
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator